Tribunal: TRF3
Processo: 5031733-77.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
934/1197)

5031733-77.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARCELAMENTO – CONDIÇÕES E PRAZOS – ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

1. “O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica” (artigo 155-A, do Código Tributário Nacional).

2. A apelante não respeitou as condições e os prazos, para a inclusão no parcelamento. Trata-se de responsabilidade exclusiva do contribuinte. Precedentes.

3. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5031733-77.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: NEO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RENATA CASSIA DE SANTANA - SP206988-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5031733-77.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: NEO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RENATA CASSIA DE SANTANA - SP206988-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A s

Inteiro teor:
934/1197)

5031733-77.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARCELAMENTO – CONDIÇÕES E PRAZOS – ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

1. “O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica” (artigo 155-A, do Código Tributário Nacional).

2. A apelante não respeitou as condições e os prazos, para a inclusão no parcelamento. Trata-se de responsabilidade exclusiva do contribuinte. Precedentes.

3. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5031733-77.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: NEO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RENATA CASSIA DE SANTANA - SP206988-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5031733-77.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: NEO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RENATA CASSIA DE SANTANA - SP206988-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a manutenção em programa de parcelamento.

A r. sentença julgou o pedido inicial improcedente (ID 89908451). Sem condenação em honorários advocatícios.

A autora, ora apelante (ID 89908441), argumenta com a ausência de direito de defesa para a consolidação do parcelamento, nos termos da Lei Federal no 13.496/2017.

O pedido de efeitos suspensivo à apelação foi indeferido (ID 65521641, processo no 5031733-77.2018.403.6100).

Contrarrazões (ID 89908460).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 90304386).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5031733-77.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: NEO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RENATA CASSIA DE SANTANA - SP206988-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Lei Federal no. 13.496/17:

Art. 8o. A dívida objeto do parcelamento será consolidada na data do requerimento de adesão ao Pert e será dividida pelo número de prestações indicadas.

(...)

§ 2o. O deferimento do pedido de adesão ao Pert fica condicionado ao pagamento do valor à vista ou da primeira prestação, que deverá ocorrer até o último dia útil do mês do requerimento.

(...)

Art. 9o. Observado o direito de defesa do contribuinte, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 , implicará exclusão do devedor do Pert e a exigibilidade imediata da totalidade do débito confessado e ainda não pago:

No caso concreto, o pedido de adesão foi indeferido porque descumprido o prazo para pagamento da 1a parcela, nos termos do artigo 8o, § 2o, da Lei Federal no. 13.496/17

O artigo 9o, da Lei Federal no. 13.496/17, que exige a prévia instauração de processo administrativo, não é aplicável.

“O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica” (artigo 155-A, do Código Tributário Nacional).

No caso concreto, o agravado não respeitou as condições e os prazos, para a inclusão no parcelamento.

Trata-se de responsabilidade exclusiva do contribuinte.

A jurisprudência específica da Turma:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DA LEI No 11.941/2009. AVENÇA DE ADESÃO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ALTERAR AS CONDIÇÕES FIXADAS EM LEI PARA O BENEFÍCIO FISCAL OU REVÊ-LAS E, MENOS AINDA, TORNAR-SE LEGISLADOR POSITIVO PARA CRIAR REGRAS INÉDITAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os parcelamentos, como favores fiscais que são, sujeitam-se em primeiro lugar ao princípio da estrita legalidade (art. 155-A do CTN) e por isso mesmo são avenças de adesão; ao contribuinte só resta anuir com os termos do acordo, descabendo qualquer ingerência dele - ou do Judiciário, sob pena de afronta a separação de poderes - nas cláusulas do favor concedido.

2. A Portaria Conjunta PGFN/RFB no 31/18 dispôs sobre os procedimentos a serem observados pelo sujeito passivo para a consolidação dos débitos nas modalidades de parcelamento da Lei no 11.941/09. Nesse sentido, foi estabelecido um prazo final para que houvesse a consolidação dos débitos incluídos no parcelamento, o que não foi cumprido pela agravante, razão pela qual sua opção pelo parcelamento foi cancelada.

3. Assim, tanto a ação originária, quanto este agravo, são despropositados na medida em que a pretensão da empresa é afastar a norma de regência específica para que o Judiciário - travestido em legislador positivo e subtraindo a competência do Poder Legislativo - "crie" uma forma de favor fiscal do interesse da impetrante. Ou seja: a pretensão posta tanto no feito originário como neste agravo de instrumento - e que o torna claramente INADMISSÍVEL - é afrontar o princípio da separação de poderes.

4. Agravo interno improvido.

(TRF3, AI 5020841-76.2018.4.03.0000, 6a Turma, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, Intimação via sistema DATA: 24/07/2019).

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARCELAMENTO – CONDIÇÕES E PRAZOS – ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

1. “O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica” (artigo 155-A, do Código Tributário Nacional).

2. A apelante não respeitou as condições e os prazos, para a inclusão no parcelamento. Trata-se de responsabilidade exclusiva do contribuinte. Precedentes.

3. Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.